Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-63.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia – constituição em mora via notificação judicial, ao lado do protesto do título – purgação da mora não levada a efeito - necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n. 911/69, com a redação da Lei n.

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia – constituição em mora via notificação judicial, ao lado do protesto do título – purgação da mora não levada a efeito - necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n. 911/69, com a redação da Lei n. 10.931/04 - precedente do e. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - teoria do adimplemento substancial – inaplicabilidade - sentença preservada - recurso improvido.